Tribunal: TJES
Processo: 5001614-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001614-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGUABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE BENS À PENHORA. DIREITOS MINERÁRIOS. DESATUALIZAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Aguabras Indústria e Comércio de Águas Ltda. contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais, que, nos autos da execução fiscal nº 5000362-09.2023.8.08.0099 ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, indeferiu a penhora dos direitos minerários da Fonte Ingá Cibellis e do respectivo processo minerário (ANM nº 27220.896.006/2002). A agravante sustentou a validade do laudo de avaliação datado de 2016, a suficiência da garantia e a existência de execução anterior (nº 0001421-97.2008.8.08.0017) na qual os mesmos bens teriam sido aceitos, com alegada concentração dos créditos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a recusa do bem indicado à penhora viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da menor onerosidade; (ii) estabelecer se a Fazenda Pública pode recusar a penhora de direitos minerários com base na desatualização do laudo de avaliação e na baixa liquidez do bem; (iii) determinar se os créditos cobrados nesta execução já estariam garantidos em execução fiscal anterior, autorizando o reconhecimento da garantia já efetivada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública pode recusar a nomeação de bens à penhora quando não observada a ordem legal prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 578), cabendo ao executado comprovar a necessidade de afastamento dessa ordem, o que não ocorreu no caso.

A indicação de direitos minerários como garantia, por se situarem no último grau da ordem de penhora e apresentarem baixa liquidez, exige comprovação de suficiência e atualidade da avaliação, o que foi afastado em razão do laudo datado de 2016 e da ausência de documentos contemporâneos que atestem o valor real do bem.

A alegação de que os créditos em cobrança já estariam garantidos em execução fiscal anterior não pode ser acolhida diante da ausência de cotejo formal das certidões de dívida ativa, além da preclusão da discussão sobre a concentração processual, já decidida anteriormente sem interposição de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Fazenda Pública pode recusar bem nomeado à penhora fora da ordem legal prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980, quando não demonstrada a necessidade de afastamento dessa gradação.

A suficiência da garantia ofertada depende de laudo de avaliação atualizado e da liquidez do bem, sendo legítima a recusa quando ausentes tais requisitos.

A concentração de execuções fiscais não exime o executado de demonstrar, de forma documental e precisa, a coincidência dos créditos exigidos em diferentes processos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto dp Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001614-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
AGUABRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGUABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais nos autos da
execução fiscal nº 5000362-09.2023.8.08.0099
ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em seu desfavor, que
indeferiu
a penhora dos direitos minerários da Fonte Ingá Cibellis e do respectivo processo minerário.

Em suas razões recursais (Id 12063778), a parte agravante afirma que a decisão agravada indeferiu indevidamente a penhora do bem ofertado, sob o argumento de que o laudo de avaliação estaria desatualizado e não demonstraria o valor real do bem.

Sustenta que, diferentemente do afirmado na decisão recorrida, o laudo é claro ao consignar que a fonte manterá a vazão pelos próximos 20 (vinte anos), de modo que considerando que o referido documento foi confeccionado em 2016, o seu valor se manterá intacto, até pelo menos o ano de 2036, podendo, inclusive, ocorrer a valorização do bem.

Alega que os créditos tributários insculpidos nas certidões de dívida ativa objeto da execução fiscal nº. 5000362-09.2023.8.08.0099 já estão sendo exigidos nos autos da execução fiscal nº. 0001421-97.2008.8.08.0017, onde restam integralmente garantidos.

Aduz que, ainda que assim não se entenda, os bens ofertados em garantia no bojo da execução fiscal nº. 5000362-09.2023.8.08.0099 são os mesmos indicados na ação executiva nº. 0001421-97.2008.8.08.0017, na qual restou determinada a sua aceitação, não havendo motivo para a sua recusa.

Argumenta que foi determinada a concentração de todos os feitos executivos nos autos da execução de nº. 0001421-97.2008.8.08.0017, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins/ES, sendo que o Estado agravado apresentou relação na qual aponta expressamente as certidões de dívida ativa que embasam a EF nº 5000362-09.2023.8.08.0099, de modo que resta inequívoco que o crédito tributário perseguido naqueles autos fora agrupado ao passivo tributário reunido.

Pelo
exposto, requereu
a atribuição de efeito ativo, e o provimento do recurso para
reformar a decisão e receber os bens ofertados em garantia à execução fiscal, ou
subsidiariamente, determinar a aceitação dos bens nomeados à penhora, com a consequente determinação ao agravado que expeça Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais Estaduais no que tange a tais débitos.

Decisão indeferindo o pedido de concessão do efeito ativo recursal.

Contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada.

Muito bem.

A r. decisão agravada rejeitou os bens oferecidos à penhora pela agravante (DIREITOS MINERÁRIOS DA FONTE INGÁ CIBELLIS E DO SEU RESPECTIVO PROCESSO MINERÁRIO [processo ANM nº 27220.896.006/2002]), sob os seguintes fundamentos:

No tocante a aceitação do bem à penhora, importante consignar que apesar deste restar localizado na oitava ordem de gradação (art. 11º, inciso VIII), não foram localizados outros bens penhoráveis que se encontram nos incisos anteriores até a presente data, apesar deste juízo ter realizado diversas buscas junto aos sistemas judiciais, conforme se vê anexado no bojo dos autos, não servindo a gradação legal, no presente momento, como argumento para impedir a efetivação da penhora de bem fora da ordem de gradação.

Contudo, realmente, o laudo de avaliação que data do ano de 2016, conclui, às fls. 6 do ID 54246995, que o valor da venda do direito minerário em questão, naquela época, variava entre R$ 240.000.00 a R$ 360.000,00. Como há o natural esgotamento dos recursos durante o tramitar do tempo, não há documento idôneo contemporâneo que demonstre o valor real do referido bem, e, quiçá, que esse seja suficiente para garantir a execução.

Ante o exposto, indefiro a penhora do bem indicado ao ID 54353318.

Desta feita, relativamente à alegação de que os
créditos tributários insculpidos nas certidões de dívida ativa objeto da execução fiscal na origem já estão sendo exigidos nos autos da execução fiscal nº. 0001421-97.2008.8.08.0017,
não
vislumbro a possibilidade de acolhida, neste momento processual, pois além de tal tese ter sido
rechaçada
na decisão proferida em 20/08/2024 no Id 48995044 em face da qual
não foi interposto o tempestivo recurso,
ocasionando a sua preclusão, inexiste comprovação da alegação diante da ausência de cotejo das certidões de dívida ativa trazidas em ambas as petições iniciais.

Outrossim, no tocante à suficiência do bem oferecido à penhora (
direitos minerários da Fonte Ingá Cibellis
), tal como o juízo a
quo,
deve ser considerada a dificuldade de alienação do direito, bem como a indicação do valor correspondente à venda dos direitos no laudo confeccionado relativo ao ano de 2016, montante incapaz garantir o total do débito fiscal objeto da ação originária (R$ 435.035,51).

E, ademais disso, o artigo 11 da Lei nº 6.830/80 prevê uma gradação legal de ordem de penhora, a saber:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

A esse respeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“a exequente não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora, fora da ordem legal”
(STJ; AgInt-REsp 1.942.150; Proc. 2021/0170315-6; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 15/03/2022; DJE 01/04/2022).

Nesse sentido,
a Corte da Cidadania firmou entendimento, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 578), segundo o qual, nos termos do artigo 9º, II, da Lei nº 6.830/80,
cumpre ao executado nomear bem à penhora, observada a ordem legal estatuída no artigo 11 da LEF,

cabendo a ele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade da execução.

Em adição,
afirmou a inexistência de preponderância, em abstrato, do
princípio da menor onerosidade para o devedor
sobre o da
efetividade da tutela executiva
de modo que correndo a execução em benefício do exequente, é possibilitado a este recusar a penhora de bem oferecido em descumprimento à ordem legal ou oferecer riscos à satisfação do crédito.

Por tanto, diante da aparente ausência de liquidez dos bens apresentados pela Agravante, mostra-se
justificado
o indeferimento pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE BENS INDICADOS À PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PODER-DEVER DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PARA AFASTAMENTO DA GRADAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Posto Santa Joana Ltda. contra decisão que acolheu a recusa, pelo Estado do Espírito Santo, dos bens indicados para penhora em execução fiscal, sob o fundamento de que a nomeação não observou a ordem legal e apresentava inconsistências documentais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se: (I) se a recusa da Fazenda Pública aos bens nomeados à penhora viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal; (II) se há fundamento para relativizar a ordem legal de penhora no caso concreto; e (III) se os bens indicados garantem integralmente o crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A Fazenda Pública tem o direito de recusar a nomeação de bens à penhora quando não observada a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e no art. 835 do CPC, conforme entendimento do STJ.
4. O ônus de demonstrar a necessidade de afastamento da gradação legal cabe ao executado, não sendo suficiente a mera alegação genérica de menor onerosidade, nos termos do Tema 578 do STJ. 5. No caso, os bens indicados não obedecem à ordem de preferência e apresentam irregularidades formais que impedem sua aceitação. 6. Ausente justificativa válida para afastar a gradação legal e não demonstrada a suficiência da garantia, a decisão recorrida deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado [...] (TJES; AI 5016052-50.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 20/03/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE BENS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia do juízo é requisito indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, conforme o disposto no art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980; 2. O executado deve observar a ordem de preferência de bens prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, a qual confere primazia ao dinheiro e a bens de maior liquidez;
3. A recusa da Fazenda Pública em aceitar bem fora da ordem preferencial é válida e legítima, devendo ser fundamentada na preservação da ordem legal e na efetividade da execução;
4. O princípio da menor onerosidade não pode ser invocado de maneira genérica para afastar a ordem de preferência estabelecida na legislação; 5. Recurso desprovido (TJES; AC 5001866-29.2024.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Julg. 16/12/2024).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)